Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727021-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS JORGE TINOCO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução - e não regra de julgamento - e por isso precisa ser definida pelo juiz antes do julgamento da demanda. II. Evidenciada a regularidade da emissão da cédula de crédito bancário em que se apoia a execução, mantém-se a sentença que rejeitou os embargos à execução. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 4o, inciso III, 6o, 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 476, ambos do Código Civil, pois, conforme demonstrado nos autos, os valores do empréstimo contratado não foram depositados na sua conta bancária, inexistindo valor a ser pago. Pede, ainda, seja determinada a inversão do ônus da prova e aplicada a exceção do contrato não cumprido no caso em debate; c) artigos 79, 80, incisos II e III, e 81, todos do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a litigância de má-fé do recorrido que pretende enriquecer ilicitamente cobrando um empréstimo não realizado, aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões (ID 29497842), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/ DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021. Além disso, em relação ao dissídio interpretativo, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. O recurso especial também não deve subir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o do CDC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 21910776): (...) A questão atinente à inversão do ônus da prova está processualmente superada. A inversão do ônus da prova, por implicar modificação das regras de divisão do encargo probatório, precisa ser definida pelo juiz antes do início da fase instrutória, tendo em vista que traduz regra de instrução e não regra de julgamento. O inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor menciona a verossimilhança da alegação do consumidor como um dos requisitos para a inversão do ônus da prova, num claro indicativo de que o juiz deverá estabelecê-la antes da prolação da sentença, pois só se pode falar de verossimilhança no início da relação processual, ou seja, antes do julgamento da demanda. Assim sendo, descabe cogitar da inversão do ônus da prova em sede de apelação, tendo em vista que a matéria necessariamente precede a fase instrutória e, por conseguinte, o julgamento no primeiro grau de jurisdição. (...)Note-se que o Apelante, instado a especificar provas, afirmou “não possui provas a produzir, pois os extratos bancários, contratos e extratos de empréstimos consignados comprovam todas as alegações realizadas nos embargos a execução” (fl. 1 ID 17596889). Não é demasiado acrescentar que as alegações do Apelante não podem ser consideradas verossímeis, pois a realidade probatória dos autos demonstra a regularidade da emissão da cédula de crédito bancário em que se apoia a execução. Descabida, pois, a inversão do ônus da prova. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da inversão do ônus da prova, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente não merece prosseguir o recurso especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 79, 80, incisos II e III, e 81, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, sobre a litigância de má-fé do recorrido, demandaria, como já dito, o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). Confiram-se, também, o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028